Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001687-81.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), ELIDA MOTTINHA SILVA - CPF: 006.281.721-33 (ADVOGADO), MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA - CPF: 019.909.601-54 (ADVOGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), FERNANDA AUGUSTA FANAIA VIEIRA - CPF: 005.032.041-61 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO DE FIGUEIREDO MEIRA - CPF: 006.157.461-95 (ADVOGADO), KLEBER CORREA DE ARRUDA - CPF: 997.680.111-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – TAXA DE CARNÊ – NÃO CONSTATAÇÃO DE INFRAÇÃO CONSUMERISTA – TARIFA VÁLIDA AO TEMPO DA COBRANÇA – ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO
– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado.

2. Não se vislumbra contradição no acordão embargado, uma vez que na presente hipótese verificou-se
um caso autorizativo de intervenção do Poder Judiciário na autuação imposta em face do Banco Bradesco, tendo em vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1251331/RS, em recurso repetitivo, reconhecendo como válidas as cobranças
da Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Boleto
, bem como tarifas com ouras denominações, mas com idêntico fato gerador, nos
contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante em face da
decisão monocrática deste Relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, para reconhecer a nulidade da multa aplicada pelo PROCON, que embasou a CDA no 20133575 e, consequentemente, a execução fiscal no 0039825-88.2013.811.0041.

O embargante alega, em síntese, a existência de vício de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que, mesmo reconhecendo que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, a decisão adentrou no mérito quando considerou que não houve ato ilícito praticado pela empresa autuada, em violação ao entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada.

Enfatiza que
“o cerne jurídico da questão não se trata da (i)legalidade da cobrança e sim da validade da decisão administrativa (Id. 95351473), uma vez que apenas o erro grosseiro ou a flagrante ilegalidade torna legítima a intervenção ao mérito pelo Poder Judiciário.”

Pontua que
“a despeito do contrato ter sido celebrado em data anterior a 30/04/2008, ainda subsiste elementos suficientes para manutenção da multa que originou a CDA no 20133575, pois o enunciado da Súmula no 565 não implica na inconteste legalidade de todas as cobranças anteriores ao marco por ela estabelecido, apenas reconhece que as referidas cláusulas tem presunção da validade, a qual pode ser infirmada com apresentação de provas robustas do desequilíbrio contratual.”

Conclui que
“
não é possível observar qualquer ilegalidade no procedimento, inclusive em relação à fundamentação a respeito da aplicação da multa por cobrança de tarifa considerada indevida, com base na jurisprudência da época, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo,

ressalvadas as hipóteses de flagrante violação à Constituição Federal, o que não ocorreu na espécie.”

Com essas considerações, requer
“
a esse r. Juízo, digne-se manifestar-se, sobre os pontos cotejados, a fim de
exaurir a contradição
existente no r. acórdão,
dando por consequência, PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos
, imprimindo-lhe
EFEITOS INFRINGENTES
, para reconhecer a impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo, e por consequência, manter a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.”

Em contrarrazões, o Banco Bradesco requer seja negado provimento aos embargos de declaração opostos (Id. 134769169).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante em face da decisão monocrática deste Relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, para reconhecer a nulidade da multa aplicada pelo PROCON, que embasou a CDA no 20133575 e, consequentemente, a execução fiscal no 0039825-88.2013.811.0041.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer contradição na análise dos argumentos lançados no acórdão embargado, sendo que o embargante
, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pelo embargante, observa-se o nítido intento do peticionário em contestar a higidez da decisão, uma vez que, além de apontar suposta contradição entre a fundamentação do voto e o seu dispositivo, revolva argumentos que já foram expostos no recurso de agravo interno.

Ocorre que, ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado não foi contraditório, ao passo que apenas esclareceu que
somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade
,
sob pena de violação da independência dos poderes.

Na presente hipótese, verificou-se um caso autorizativo de intervenção do Poder Judiciário na autuação imposta em face do Banco Bradesco, tendo em vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1251331/RS, em recurso repetitivo, reconhecendo como válidas as cobranças
da Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Boleto
, bem como tarifas com ouras denominações, mas com idêntico fato gerador, nos
contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008.

Assim, não há no acórdão embargado qualquer contradição, tendo sido reconhecida, no caso vertente, a possibilidade de o
Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo por ter sido verificada a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade no procedimento administrativo.

Ademais disso, tem-se que a decisão embargada analisou adequadamente os fatos e fundamentos expostos no recurso de agravo interno,
sendo evidente que o embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Deveras, em que pesem os demais argumentos lançados pelo agravante em seu aclaratório, verifica-se que o acórdão foi claro e preciso ao decidir:

“
A título de reforçar o entendimento já esposado, verifica-se que o Processo Administrativo do qual proveio a CDA em comento foi instaurado em razão de reclamação do consumidor Carlos Magno Correa, que se insurgia contra a cobrança da “Taxa de Carnê” pela instituição financeira Apelada, em realização de acordo.

Com isso, o PROCON, considerando indevidas tais cobranças, impôs a multa no valor de R$ 16.333,33 (dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) que atualmente, conforme a CDA n. 20133575, perfaz o valor R$ 105.070,48 (cento e cinco mil setenta reais e quarenta e oito centavos).

De fato, importa ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes, contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, na forma do art. 543 do CPC/1973,
reconheceu como válidas as cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Boleto
, bem como tarifas com ouras denominações, mas com idêntico fato gerador, nos
contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008
:
(...)

Dessa forma, a cobrança de tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê, bem como de encargos com denominação diversa, mas com mesmo fato gerador, é lícita apenas nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008, quando encerrou a vigência da Resolução CMN 2.303/96, que autorizava a cobrança por tais serviços administrativos das instituições financeiras.

Posteriormente, em 29.02.2016, referido tema tornou-se objeto de enunciado da Súmula no 565 do Col. STJ,
in verbis
:

“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.”

Assim, com o advento da Resolução CMN 3.518/2007, vigente desde 30/04/2008, fixando taxativamente as hipóteses de cobranças de tarifas no sistema financeiro nacional, deixou de haver previsão normativa autorizando a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê e de Tarifa de Abertura de Crédito.

Sendo assim, considerando que os contratos bancários que ensejaram a cobrança das Tarifas de Emissão de Boleto, objeto da CDA que embasa a execução fiscal, foram celebrados em data anterior a 30/04/2008, não há que se falar em cometimento de infração pelo banco Apelante, sendo a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa medida de rigor.

Diante dessas considerações, necessário reconhecer a nulidade da multa aplicada pelo PROCON, que embasou a CDA n. 20133575 e, consequentemente, a Execução Fiscal n. 0039825-88.2013.8.11.0041.”
(Id. 13181663).

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em contradição do julgado, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - AÇÃO ANULATÓRIA - ABUSVIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 618/STJ - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão. 2.
As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à novo julgamento da causa
. 3.Embargos rejeitados.”
(TJMT, N.U 0067142-77.2019.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 23/03/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022